Tribunal: TJDFT
Processo: 0744385-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744385-83.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MAURONITA TORRES DE OLIVEIRA RECORRIDA: EMPLAVI REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRECLUSÃO RECONHECIDA. PENHORA SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. EXCEPCIONALIDADE. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO SALÁRIO NO PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO). NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame: A parte agravante pretende a rediscussão acerca da manutenção da penhora deferida anteriormente sobre percentual de seus proventos de aposentadoria (10%, dez por cento). Aduz que a penhora comprometeria o mínimo existencial e requer a suspensão do processo com fundamento na determinação de suspensão nacional dos processos pelo STJ no julgamento do Tema 1.230. II. Questão em discussão: i) Afetação da matéria. Tema 1230 do STJ. Possibilidade de suspensão do processo. ii) Preclusão da matéria diante de análise anterior por este Colegiado. III. Razões de decidir: 1. Houve a afetação do Tema 1230 pelo col. STJ, cuja questão submetida a julgamento é a seguinte: “Alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos.”. Por outro lado, há determinação do col. STJ de suspensão, mas apenas dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância, o que não é o caso da hipótese destes autos. 2. A referida decisão fora objeto de recurso de agravo de instrumento no 0750621-90.2020.8.07.0000, interposto pela ora agravante, já submetido a julgamento pelo órgão colegiado, que decidiu pela manutenção da penhora. Em consulta ao andamento processual do Agravo de Instrumento acima citado, constata-se a manutenção do v. acórdão pelo colendo Supremo Tribunal Federal, com arquivamento definitivo dos autos no ano de 2023. 3. A matéria está preclusa (Art.507 do CPC), tendo em vista que os pontos relativos à impenhorabilidade de percentual sobre seus proventos de aposentadoria e do comprometimento ao mínimo existencial estão sendo novamente questionados no presente agravo de instrumento. IV. Dispositivo e Tese: Recurso não conhecido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 314, 507, e 833, § 2o, todos do Código de Processo Civil, sustentando que não há falar em preclusão temporal quanto à discussão relativa ao afastamento da penhora sobre a aposentadoria, ao argumento de que a qualquer momento é possível apresentar petição comprovando a gravidade da manutenção da penhora frente ao mínimo existencial. Indica, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado também em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 314, 507, e 833, § 2o, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao mencionado dissenso pretoriano. Com efeito, ao concluir que “não se mostra legítima a rediscussão da matéria pela via ora eleita, inexistindo fatos novos aptos a afastar a preclusão da matéria” (ID 69307887), o órgão julgador assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016